Tribunal: STF
Processo: HC 212539
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jefferson William Penha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 718.152 AgRg – ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    2. Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833 MC, ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Solicitem-se, informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Sarandi comarca da Região metropolitana de Maringá/PR (Ação Penal n. 17737-51.2017.8.16.0017), especialmente no que se refere ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, bem como da realização de sessão do júri.



    Após, vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator